Tribunal: TJDFT
Processo: 0714463-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714463-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DE SANTANA REIS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Jaqueline de Santana Reis em face da r. decisão (ID 225965259, na origem) que, na Ação de Revisão Contratual movida em desfavor de Aymoré Crédito Financiamento e Investimentos S/A., indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto o deferimento do depósito de valores incontroversos, com a finalidade de afastar as cobranças, e a proibição da parte Agravada de inserir o nome da Autora nos cadastros de inadimplentes. A Agravante alega, em resumo, que há acentuada desproporção entre o valor cobrado pelo Agravado e o que foi pactuado. Sustenta que a cobrança excessiva decorre da aplicação de juros abusivos, superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Assevera que a manutenção da r. decisão agravada tem potencial para lhe causar prejuízo irreparável, consistente na negativação do nome dela e no risco de ter bens penhorados. Requer antecipação da tutela recursal para que seja excluída a cobrança de multa em caso de depósito, que seja mantida na posse do veículo e que proibida a inscrição do nome do dela no cadastro de inadimplentes. Sem preparo, eis que a decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça à Agravante. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Inexiste no feito prova que demonstre de forma razoável alguma ilegalidade no valor das parcelas cobradas, o que remete qualquer conclusão a respeito do tema à análise após o contraditório e a devida instrução processual. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, a apreciação do tema discutido nos autos demanda dilação probatória, circunstância que prejudica a probabilidade do direito. Frise-se que este Relator, em julgamentos anteriores, adotou posicionamentos em sentido contrário às teses defendidas pela Agravante. Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. IOF. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. ENCARGOS PELO INADIMPLEMENTO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”. 2. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 3. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada abusividade ou necessidade de redução deles, devem ser mantidas as previsões contratuais. 4. A tarifa de registro de contrato pode ser transferida ao consumidor se a empresa demonstrar que o valor desembolsado foi efetivamente destinado à finalidade informada em contrato. Tema no 958 do c. STJ. 5. O REsp no 1.578.553/SP, julgado no rito dos repetitivos, firmou a “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”. 6. Quanto à Tarifa de Cadastro há entendimento consolidado em sede de recurso repetitivo pelo c. STJ no sentido de que “Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp no 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013.) 7. A respeito do IOF, o c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que as partes podem convencionar o pagamento do imposto por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (REsp no 1.251.331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/8/2013, DJe de 24/10/2013), conforme feito no contrato firmado entre as partes. 8. A previsão de vencimento antecipado da dívida, no caso da cédula de crédito bancário, tem respaldo legal, sendo expressamente autorizado pelo artigo 28, § 1o, inciso III, da Lei no 10.931/2004 e, em se tratando de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, pelo art. 2o, §3o, do Decreto-Lei no 911/69. 9. O c. STJ, ao julgar o Tema Repetitivo no 52, indicou os encargos que podem ser cobrados em caso de inadimplência, ressaltando a impossibilidade de cumulação com a comissão de permanência. 10. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1792464, 0707156-23.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. POSSIBILIDADE. CALCULADORA DO CIDADÃO. BANCO CENTRAL. INAPTIDÃO PARA COMPROVAR ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PREVISÃO. DESPESAS. TARIFAS. COBRANÇA. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo Banco Central, não contempla todos os encargos contratuais presentes no negócio, tais como seguros contratados e custo efetivo total, bem como desconsidera capitalização de juros e outros encargos operacionais e fiscais incidentes no contrato. Logo, não é meio hábil para comprovar abusividade da taxa de juros aplicada pelas instituições financeiras no caso concreto. 2. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”. 3. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada abusividade ou necessidade de redução deles, devem ser mantidas as previsões contratuais. 5. A comissão de permanência “é o encargo cobrado pela instituição financeira em razão do inadimplemento de um título não pago no prazo contratado pelo devedor. Sua cobrança é permitida, desde que não seja cumulada com outros encargos contratuais ou com aqueles decorrentes da mora. Precedente do STJ. (...)” (Acórdão 1332242, 07127396820198070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. A falta de comprovação da cobrança de comissão de permanência pelo Autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, impede a retificação da cláusula pretendida. 7. É cabível o repasse ao consumidor das despesas de cobrança da dívida prevista no contrato firmado, pois em conformidade com o art. 395 do CC. 8. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1711832, 0730862-69.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2023, publicado no DJe: 16/06/2023.)” Ademais, não se evidencia o periculum in mora, pois a Autora não juntou comprovante de inscrição do nome dela nos cadastros de proteção ao crédito, tampouco demonstrou risco concreto de constrição de bens pessoais no presente momento processual. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator